Tribunal: TJDFT
Processo: 0747932-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETO CONDENATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Caso em exame:
1. Revisão Criminal contra sentença condenatória confirmada em acórdão, que condenou o réu pela prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso formal, assim como no art.180, caput, do Código Penal, em concurso material, à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias-multa.
II – Questão em discussão:
2. Verificar se a condenação foi contrária à prova dos autos.
III – Razões de decidir:
3. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença e do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, não se tendo invocado, ainda, novas provas de inocência do condenado.
IV – Dispositivo:
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.